Tribunal: TJSP
Processo: 1062164-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ação de reparação de danos material e moral. Transporte aéreo. Atraso de voo internacional. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Aplicabilidade das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal apenas ao dano material. Incidência do CDC em relação ao dano moral. RE 336.631/RJ. Dano material. Impossibilidade de condenação da ré a arcar com o cancelamento de voos

Ementa:
Ação de reparação de danos material e moral. Transporte aéreo. Atraso de voo internacional. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Aplicabilidade das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal apenas ao dano material. Incidência do CDC em relação ao dano moral. RE 336.631/RJ. Dano material. Impossibilidade de condenação da ré a arcar com o cancelamento de voos contratados com terceiros. Dano moral. Atraso de aproximadamente 45 dias decorrente de força maior. Pandemia de Covid-19 que impôs o cancelamento de diversos voos. Contudo, o atraso de 15 horas após o efetivo embarque ultrapassa o mero dissabor. Fortuito externo não demonstrado. Dano moral verificado. "Quantum" indenizatório fixado em R$4.000,00. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Doutrina. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.